Tribunal: TJMT
Processo: 1059321-76.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059321-76.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RIO COXIPO - CNPJ: 17.568.929/0001-14 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, COM REFORMA DA SENTENÇA
PARA: I) DETERMINAR QUE A COBRANÇA PELO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SE RESTRINJA A 80% (OITENTA POR CENTO) DO VOLUME CONSUMIDO DE ÁGUA, II) CONDENAR RÉ À DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELO AUTOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de
provimento do recurso de apelação, com reforma da sentença
para: i) determinar que a cobrança pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto se restrinja a 80% (oitenta por cento) do volume consumido de água; ii) condenar ré à devolução na forma simples dos valores pagos indevidamente pelo autor a ser apurado em liquidação de sentença
,
se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1059321-76.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de agravo interno interposto por

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra decisão monocrática de provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado, com reforma da sentença
para: i) determinar que a cobrança pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto se restrinja a 80% (oitenta por cento) do volume consumido de água; ii) condenar a embargante à devolução na forma simples dos valores pagos indevidamente pelo embargado a ser apurado em liquidação de sentença, com observância da prescrição decenal (artigo 205 do Código Civil) e condenação da embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença.

A agravante alega que a decisão está baseada na interpretação do artigo 63 do Regulamento da Agência Municipal de Água e Esgoto de Mato Grosso (AMAES), mas essa interpretação não leva em consideração o Edital e o Contrato de Concessão previamente estabelecidos; cita que a limitação imposta pelo TJ/MT de cobrança de no máximo 80% é contrária à lei e não possui respaldo legal ou contratual.

Aduz que, embora o artigo 63 do Regulamento da AMAES tenha sido editado com o percentual de 80% (por um erro material), esse valor está em desacordo com o que foi estabelecido no Edital do Contrato de Concessão e nas Propostas Técnica e Comercial apresentadas pela Concessionária durante o processo licitatório.

Prequestiona negativa de vigência ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil, artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Requer o provimento do recurso para o fim de reformar os pontos citados e julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final o agravado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de agravo de agravo interno interposto por

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra decisão monocrática de provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado, com reforma da sentença
para: i) determinar que a cobrança pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto se restrinja a 80% (oitenta por cento) do volume consumido de água; ii) condenar a embargante à devolução na forma simples dos valores pagos indevidamente pelo embargado a ser apurado em liquidação de sentença, com observância da prescrição decenal (artigo 205 do Código Civil) e condenação da embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença.

A agravante alega que a decisão está baseada na interpretação do artigo 63 do Regulamento da Agência Municipal de Água e Esgoto de Mato Grosso (AMAES), mas essa interpretação não leva em consideração o Edital e o Contrato de Concessão previamente estabelecidos; cita que a limitação imposta pelo TJ/MT de cobrança de no máximo 80% é contrária à lei e não possui respaldo legal ou contratual.

Aduz que, embora o artigo 63 do Regulamento da AMAES tenha sido editado com o percentual de 80% (por um erro material), esse valor está em desacordo com o que foi estabelecido no Edital do Contrato de Concessão e nas Propostas Técnica e Comercial apresentadas pela Concessionária durante o processo licitatório.

Quanto às argumentações acima,
transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
Direito ao ponto, o condomínio apelante ajuizou a demanda e disse que é usuário dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitários prestados pela apelada, com Matrícula nº 483849 e hidrômetro Y18S435829; disse que a apelada faturou quantidade indevida de volume de esgoto, razão pela qual pretende mensurar o volume de esgoto que efetivamente volta à rede, para servir de base de cálculo para a cobrança da taxa de esgoto.

No decorrer da demanda, as partes foram intimadas para especificarem provas que ainda pretendiam produzir. A apelada pleiteou pela produção de prova pericial e prova oral, mas o apelante quedou-se inerte.

Na sentença, a Magistrada considerou que no “
Decreto Federal há regra permissiva à remuneração do serviço vinculada ao consumo de água pela unidade, enquanto nos termos do item 17.1, do Contrato de Concessão, está previsto que as tarifas e a política tarifária de remuneração da Concessionária são aquelas contidas na Estrutura Tarifária e no anexo III ao Contrato de Concessão, que por sua vez preveem que as tarifas de esgoto devem corresponder a 90% (noventa por cento) do valor da tarifa aplicável ao serviço de abastecimento de água.”
E
“fixar a remuneração da tarifa a 80% do consumo de água não se mostra razoável ao equilíbrio financeiro do sistema de esgoto, cujo pagamento por si só exige maior dispêndio do que ao atribuído à rede de fornecimento de água, o que prejudicaria a saúde e a harmonia da concessionária e mesmo o interesse econômico na continuidade da concessão pública.”

Pois bem. Como já mencionado, o condomínio/apelante pugna pela condenação da concessionária de água e esgoto na cobrança de tarifa de esgoto em valor correspondente ao volume efetivamente lançado à rede, conforme identificado em medidor a ser instalado, ou subsidiariamente, seja determinada a cobrança pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto de no máximo 80% (oitenta por cento) do volume consumido de água, bem como a condenação da requerida à devolução dos valores pagos indevidamente.

Ocorre que o artigo 63 da Resolução Normativa n. 05, de 26 de novembro de 2012, da AMAES, estabelece:

“Art. 63. O
VOLUME DE ESGOTO FATURADO será considerado como 80% (oitenta por cento) do VOLUME DE ÁGUA FATURADO
, e será cobrado segundo valores estipulados pela ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente e incidirá somente sobre os imóveis servidos por sistema de redes coletoras existentes no logradouro público.

”

Desta feita, se trata de relação de consumo e o apelante não pode ser obrigado a cumprir cláusula abusiva, que o coloca em desvantagem exagerada. Nesse passo, estabelecem os artigos 39, V e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 39
. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51
. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A fixação do percentual em 80% pela própria Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário (AMAES) leva à conclusão de que foram realizados estudos no sentido de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes que integram a relação consumerista.

Assim, a base de cálculo para aferir o volume real de esgoto deve considerar o volume efetivamente despejado pelas unidades consumidoras, como no caso, condomínio residência, pois em caso de volume desproporcional, será relevante a diferença econômica.

Com efeito, diante da previsão pela AMAES (artigo 63) no percentual de 80% do volume de água faturado, vedado à concessionária de águas e esgoto afrontar o Regulamento mediante a aplicação de percentual diverso (90%) no cálculo da taxa de esgoto.

Precedente do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 485, VI, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DECRETO ESTADUAL 553/76 ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. ARTS. 15 E 30 DO DECRETO 82.578/78 E 22, IV, E 30, I, DA LEI 11.445/2007. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO APTO A SUSTENTAR A TESE DO RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO. Súmula 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, proposta pelo Condomínio do Edifício Comercial Meier em face de Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE. Alega o autor, em síntese, que é consumidor dos serviços da ré, na categoria comercial, constituindo condomínio por unidades autônomas, que tem seu consumo real de água medido por único hidrômetro. Alega que a concessionária ré apura o valor a ser cobrado, mensalmente, considerando o valor da tarifa mínima multiplicado pelo número de economias. Requer seja declarada indevida a cobrança realizada pela ré, baseada na multiplicação do valor da tarifa estipulada para consumo mínimo, pelo número de economias. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de água e esgoto feita com base no consumo mínimo, multiplicado pelo número de economias. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da concessionária e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, apenas para estabelecer o valor da condenação como base de cálculo dos honorários de advogado. III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre o art. 485, VI, do CPC/2015, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual a parte recorrente não indicou, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015. V. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Decreto estadual 553/76). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 853.343/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2016; AgInt no AREsp 935.121/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2016. VI. Ademais, os arts. 15 e 30 do Decreto 82.578/78 e 22, IV, 30, I, da Lei 11.445/2007 não contêm comando normativo apto a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido incidindo, assim, a Súmula 284 do STF, por deficiência na fundamentação do Recurso Especial. Precedentes do STJ. VII.
Quanto à cobrança da tarifa de fornecimento de água, no valor referente ao consumo mínimo, multiplicado pelo número e unidades existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local, esta Corte, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de não ser ela lícita
(STJ, REsp 1.166.561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/10/2010). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.618.704/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/06/2020; AgInt no REsp 1.745.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; AgInt no AREsp 1.024.153/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/05/2017. VIII.
No caso, o acórdão recorrido, em consonância com o entendimento desta Corte, concluiu não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo, multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
Incide, portanto, a Súmula 83 do STJ. IX. Agravo interno improvido.” (STJ – AgInt no REsp 1887836 / RJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2020/0016960-7 – Segunda Turma – Relatora: Ministra Assusete Magalhães – Data do Julgamento: 01.03.2021).
Negritei

TJ/MT:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ARGUIÇÃO PROCEDENTE – EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ÁGUA – PRELIMINAR ACOLHIDA –TARIFA DE ESGOTO – FIXAÇÃO EM 80% DO VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO – PREVISÃO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 05/2012 DA AMAES – DEFINIÇÃO EM 90% NO EDITAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO – CLÁUSULA ABUSIVA – ARTIGOS 39, V, E 51, IV, DO CDC – ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE EXCEDEM OS 80% – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se na inicial da Ação não foi pleiteada a devolução da tarifa de água, deve ser acolhida a preliminar de julgamento ultra petita e excluída essa parte da sentença. A cobrança de taxa de esgoto prevista no Edital de Contrato de Concessão em 90% diverge dos 80% estabelecidos no artigo 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES, que devem ser aplicados, já que o percentual contratado é abusivo, pois gera onerosidade excessiva para o consumidor”
(N.U 1040995-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022).

A cobrança é realizada a maior pela concessionária, de modo que devem ser restituídos os valores de forma simples, apurados em liquidação de sentença. E, diante do prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.

STJ:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ART. 489, CAPUT E § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC DE 2002) OU VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC DE 1916), OBSERVADA A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. RESP 1.113.403/RJ. TEMA DECIDIDO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE QUALQUER DAS ETAPAS DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais ajuizada pela parte ora agravada, em face da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, com o objetivo de que a ré se abstenha de efetuar a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário e seja condenada à restituição dos valores cobrados. O Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara improcedente a demanda. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao arts. 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre o art. 489, caput e § 1º, do CPC/2015, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. V. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos, no sentido de que, nas ações de cobrança de tarifa de energia elétrica, água e esgoto, incidem os prazos prescricionais estabelecidos na regra geral no Código Civil, quais sejam o decenal (art. 205 do CC de 2002) ou o vintenário (art. 177 do CC de 1916), observada a regra de transição prevista no art. 2.028. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.023.176/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/04/2018; AgInt no REsp 1.250.347/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2017; AgRg no REsp 1.380.607/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2014. VI. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.339.313/RJ, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, consolidou entendimento no sentido de que o serviço de esgotamento sanitário é formado por um complexo de atividades - coleta, transporte, tratamento e disposição final dos dejetos no meio ambiente -, sendo a prestação de qualquer uma delas suficiente para permitir a cobrança da tarifa. VII. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu que "o esgotamento sanitário gerado é tratado pela recorrente, e transportado pela galeria de água pluvial construída pela própria empresa e despejado no Rio Pavuna, razão pela qual, não se aplica ao presente o sobredito Tema. No tocante ao lodo acumulado na fossa séptica, a parte autora realiza periodicamente a sua remoção, e contrata caminhões particulares para o transporte da matéria sólida (lodo) e realizar o despejo do material em ETE ou outros lugares. Com efeito, todas as etapas de esgotamento sanitário são devidamente cumpridas pela empresa recorrente". Assim, o acolhimento da tese da concessionária, no sentido de que o serviço é prestado, ainda que de forma parcial, demandaria o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 desta Corte. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no REsp 1.959.679/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/09/2022; AgInt no AREsp 1.939.515/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/03/2022; AgInt no REsp 1.938.134/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/10/2021. VIII. Agravo interno improvido”
(AgInt no AREsp n. 2.313.126/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

TJ/MT

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REVISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)”
(N.U 1007225-31.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

Como já registrado em outros processos que tratam da questão, a restituição deve observar o marco de 18/04/2012, quando a concessionária assumiu a operação (ofício GP sob n.º 1083/2012).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença para: i) determinar que a cobrança pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto se restrinja a 80% (oitenta por cento) do volume consumido de água; ii) condenar a apelada à devolução na forma simples dos valores pagos indevidamente pelo apelante a ser apurado em liquidação de sentença, com observância da prescrição decenal (artigo 205 do Código Civil).

Condeno a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença
.
”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024